Tribunal: STF
Processo: Rcl 56437
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Otávio Oscar Fakhoury contra decisão do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos do Processo SEI (Sistema Eletrônico de Informações) 2021.00.000010422-1, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão proferida na ADPF nº 130/DF, bem como “viola[do o] contraditório e [a] ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF/88, malferindo, também, prerrogativa assegurada aos advogados (artigo 7º, XIII, da Lei 8906/94)”.



    A parte reclamante narra que o processo em referência nestes autos foi instaurado em razão de pedido apresentado pela Coligação Brasil da Esperança ao TSE, “visando cumprimento de ‘Termo de Cooperação’ firmado entre [a Corte Superior] e a rede social ‘Twitter’”, no âmbito do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação (PPED).



    Diz que interveio espontaneamente no processo em referência após ter notícia, pela imprensa, de que foi identificado como um dos perfis pertencente a rede articulada de criação de fake news.



    Otávio Oscar Fakhoury assevera que lhe foi negado acesso ao processo administrativo em questão, configurando “inequívoca e descabida violação ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF/88, malferindo, também, prerrogativa assegurada aos advogados (artigo 7º, XIII, da Lei 8906/94)”, assim como “censura prévia e manifesta afronta ao disposto nos artigos 5º, IX e 220, parágrafo 2º, da CF/88”



    Aduz que 



    “do teor da r. decisão ora atacada, não foram apontados os fundamentos objetivos motivadores da impossibilidade de acesso integral, não podendo, evidentemente, sob a ótica do Interessado, as disposições invocadas (artigo 16-A da Resolução TSE 23435/2015 e artigo 57 da Instrução Normativa TSE 14/2022) SOBREPOREM-SE às balizas de estatura constitucional, conforme acima delineado.”



    Ressalta que 



    “mesmo que eventualmente o aludido processo SEI esteja protegido por sigilo, é fato notório que o Reclamante figura como um dos alvos da pretensão da Coligação, conforme noticiado pela imprensa e consoante se extrai da própria petição inicial protocolada naqueles autos”



    A parte reclamante pondera que a pretensão da Coligação Brasil da Esperança no Processo SEI pode resultar na “suspensão da conta do Reclamante da rede social ‘Twitter’ e de aproximadamente outras 03 (três) dezenas de perfis”, e, nessa medida, sustenta que a presente reclamatória deve ser recebida em caráter preventivo, pois seu escopo precípuo é o de assegurar a autoridade da decisão vinculante proferida nos autos da ADPF 130.



    No ponto, defende que 



     “há espaço para alcançar-se pretensão exercida de maneira preventiva, na medida em que a violação que poderá desafiar a autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal ocorrerá a qualquer tempo, sobretudo em procedimento secreto, obscuro, que tramita em sigilo, com acesso dificultoso, até mesmo a advogados regularmente constituídos pela parte interessada, afrontando prerrogativa ínsita da advocacia (artigo 7º, XIII, da Lei 8906/94).”



    Otávio Oscar Fakhoury alega, ainda, que há usurpação de competência do STF pelo TSE, pois a pretensão da Coligação Brasil da Esperança no Processo SEI nº 2021.00.000010422-1 possui 



    “envergadura constitucional, porque alusiva ao direito à liberdade de expressão aqui articulado, a atrair, extreme de dúvida, a jurisdição constitucional deste E. Supremo Tribunal Federal, em especial, diante do posicionamento consolidado na ADPF 130 que, além de assegurar o direito à livre manifestação, veda, categoricamente, ao mesmo tempo, a censura prévia, ratificando, em definitivo, as disposições já assentadas pelo constituinte originário nos artigos 5º, IX e 220, parágrafo 2º, da Constituição Federal de 1988. 



    Requer que



    “(...)



    b) seja concedida LIMINAR para que o Reclamante, por meio de seus advogados que esta subscrevem, obtenham acesso integral, amplo e irrestrito, ao Processo SEI n. 2021.00.0000.10422- 1, para os devidos fins, suspendendo-se seu andamento até a implementação da medida ora pleiteada, “ex vi” do artigo 989, II, do CPC; 



    c) ante o viés integrativo do instituto da Reclamação Constitucional e considerando a eficácia ‘erga omnes’ e vinculante da ADPF 130, requer seja oficiado ao ‘Twitter’ para que este se abstenha de cumprir qualquer ordem com natureza que se identifique com o objeto da presente medida, a fim de evitar-se censura prévia;



    (...)



    f) seja, ao final, julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com apoio no artigo 992 do CPC e artigo 161, III, do Regimento Interno desta Corte para cassar a decisão que negou acesso aos advogados do Reclamante no âmbito do Processo SEI 2021.00.0000.10422-1, suspendendo-se-o até a implementação dessa providência (caso ainda não levada a efeito), inclusive a fim de evitar prolação de decisão a configurar censura prévia e, consequentemente, afronta à autoridade do julgamento proferido no âmbito da ADPF 130, apreciando-se e rejeitando-se, por derradeiro, a pretensão deduzida pela Coligação Brasil da Esperança no que diz respeito à derrubada do perfil do Reclamante na rede social “Twitter” por importar violação à franquia constitucional do direito à liberdade de expressão



    Por meio da Petição nº 81036/2022, a parte reclamante, diante da instauração da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0601522-38.2022.6.00.0000, no âmbito do TSE, reitera o pedido para que seja exarada decisão cautelar na presente reclamatória, instituindo obrigação de não fazer ao Twiter, no sentido de “se abste[r] de cumprir qualquer ordem” do TSE referente a eventual “bloqueio de perfil de titularidade do ora Reclamante”.



    Ainda na Petição nº 81036/2022, Otávio Oscar Fakhoury questiona a decisão proferida nos autos da Petição Cível nº 0601518- 98.2022.6.00.0000 - no sentido do indeferimento do acesso ao Processo SEI nº 2021.00.0000.10422- 1, pois “foi proferida por autoridade que delegou poderes para deliberação do pedido administrativo anteriormente formulado pelo ora Reclamante cujo indeferimento ensejou o manejo da Petição Cível”.



    Por meio da Petição 82706, a parte reclamante questiona a Resolução nº 23.714/2022, pois seus efeitos “poderão impactar na apreciação da pretensão formulada pela Coligação Brasil da Esperança no âmbito do Processo SEI 2021.00.000010422-1”, e requer que 



    “sejam suspensos os efeitos da Resolução em questão relativamente à pretensão dirigida pela Coligação Brasil da Esperança contra o Reclamante e eventualmente no que diz respeito a qualquer outro pedido de idêntica natureza.”



    É o relatório. Decido. 



    Prefacialmente, cumpre destacar que a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrio, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo de ação ou recurso próprio ao questionamento do ato reclamado. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008)



    As alegações de violação a dispositivos da Constituição Federal revela o uso da presente reclamatória por Otávio Oscar Fakhoury com o objetivo de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo “inadequa[do o] emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (v.g. Rcl nº 23.157-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 



    Ademais, a pretensão deduzida tendo como referência a Resolução nº 23.714/2022 vai de encontro à eficácia do julgado na ADI nº 7261 MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/11/22 (Ata de julgamento publicada no DJe de 26/10/22), não havendo, portanto, qualquer provimento possível de ser alcançado em sede reclamatória, cujo escopo é garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No tocante à alegada violação à ADPF nº 130 - indicada como parâmetro para questionar decisão que indefere o acesso de Otávio Oscar Fakhoury ao Processo SEI nº 2021.00.000010422-1 -, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma, do qual não se extrai qualquer enunciado com força vinculante aplicável à pretensão da parte de obter acesso a procedimento administrativo reputado sigiloso, nos termos do art. 16-A da Resolução TSE 23435/2015 e do art. 57 da Instrução Normativa TSE nº 14/2022 (e-Doc 5).



    Outrossim, não conheço da presente reclamação com paradigma na ADPF nº 130 com o objetivo de obstar “qualquer ordem” do TSE referente a eventual “bloqueio de perfil de titularidade do ora Reclamante”, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente